Tribunal: TJSP
Processo: 0004565-47.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004565-47.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante RODRIGO
FAUSTINO DOS SANTOS MARIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004565-47.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Voto no 12.525
Agravo em Execução no 0004565-47.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rodrigo Faustino dos Santos Maris
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto.
Satisfação do requisito objetivo. Requisito subjetivo.
Atestado de conduta carcerária que se mostra suficiente
para verificar o mérito do sentenciado. Réu que iniciou o
cumprimento de suas penas em 2006, com TCP previsto
para 2025. Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo em face da r. decisão do MM. Juízo da Vara das
Execuções Criminais da comarca de Marília, que deferiu a progressão ao
regime semiaberto ao sentenciado Rodrigo Faustino dos Santos Maris
(fls. 39/41).
Alega o agravante, em síntese, que, embora o sentenciado preencha
o requisito objetivo, não há elementos que permitam concluir que ele tenha
efetivamente cumprido o requisito subjetivo. Destaca, ainda, que as
circunstâncias dos crimes praticados pelo agravado evidenciam a
necessidade da realização de exame criminológico (fls. 02/09).
Pleiteia o provimento do recurso para que seja cassada a decisão de
progressão de regime do sentenciado Rodrigo Faustino dos Santos Maris

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004565-47.2020.8.26.0344 -Voto no
3
ou que seja determinada a realização de exame criminológico.
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido
em
contraminuta (fls. 49/56).
A decisão hostilizada foi mantida (fl. 57).
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer posicionando-se pelo parcial provimento
do agravo para fins de determinação da realização de exame criminológico
(fls. 70/71).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
O recurso não comporta provimento.
O agravado atualmente cumpre pena privativa de liberdade de 15
(quinze) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime
inicial fechado, pela prática de roubos majorados pelo emprego de arma e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004565-47.2020.8.26.0344 -Voto no
4
concurso de pessoas, furto qualificado pela escalada e concurso de agentes
e roubo simples, com início do cumprimento da pena em 24/03/2006 e
previsão de término em 02/12/2025 (cf. boletim informativo fls. 15/19).
O cumprimento do requisito objetivo foi atingido, porquanto
cumpriu mais de 1/6 da pena.
Em relação ao requisito subjetivo, respeitados os argumentos
expostos pelo Ministério Público, avalio-o como satisfatoriamente
comprovado, não obstante anteriores faltas disciplinares cometidas.
Faz-se necessário sopesar que o desconto das penas pelo
sentenciado iniciou-se em 2006 com TCP previsto para 2025 e ele já se
encontra no regime intermediário, visto que a decisão concessiva da
progressão é de maio do ano em curso.
Ressalto, ainda, que a cassação da decisão concessiva da
progressão, com o consequente retorno do condenado no regime fechado, é
medida excepcional reservada para os casos nos quais é inquestionável a
inadequação do condenado no regime menos severo, o que não me parece
ocorrer no caso concreto.
Tal como consignou a douta magistrada na decisão combatida pelo
Ministério Público, caso o sentenciado não corresponda aos deveres
inerentes ao regime semiaberto, que dele exigirá maior responsabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004565-47.2020.8.26.0344 -Voto no
5
senso de disciplina, e à confiança que lhe foi depositada pelo Juízo, poderá
ocorrer a regressão ao regime mais severo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em
execução para o fim de manter a decisão que deferiu a progressão ao
regime semiaberto ao sentenciado.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator